Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706290-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MELO SOARES AGRAVADOS: JOSÉ EPIFÂNIO DE CARVALHO NETO e MONTSERRAT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante, na qual foi reconhecida a nulidade de citação de José Epifânio de Carvalho Neto, razão por que foi declarada a inexistência de todos os atos processuais subsequentes e indeferido o pedido de penhora online via BacenJud e Renajud. Na mesma decisão, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de arresto e determinou a expedição de mandado de citação, penhora, avaliação e intimação em nome de José Epifânio de Carvalho Neto e de Montserrat Construções e Empreendimentos EIRELI – ME. Intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 6° do CPC, para esclarecer o polo passivo da ação originária, tendo em vista a decisão ID 14969087, p. 106 (que determinou a realização de emenda à petição inicial pois apenas a primeira executada havia firmado contrato com o exequente) e a emenda ID 14969087, p. 125-128, na qual consta apenas Montserrat Construções e Empreendimentos EIRELI - ME no polo passivo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 18 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1